Tribunal: TJDFT
Processo: 0740739-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740739-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO SQSW 305 BLOCO D AGRAVADO: JOSE EDUARDO PEIXOTO AFFONSO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMINIO SQSW 305 BLOCO D, ora autor/agravante, em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do cumprimento provisório de decisão no 0725645-79.2021.8.07.0001, proposto em desfavor de JOSE EDUARDO PEIXOTO AFFONSO, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Conforme relatado, a presente liquidação visa apurar o descumprimento da liminar pelo réu, caso positivo, fixar o quantum devido por multa cominatória. A liminar foi deferida em 12/11/2020 (Id 76984598 ) determinando que o “requerido permita o acesso a sua Unidade para a realização dos reparos necessários a sanar problemas constantes da inicial, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por descumprimento. O condomínio deverá comunicar ao condômino o dia da realização da vistoria e testes com antecedência de 48 (quarenta e oito horas) de sua realização, estabelecidos os reparos necessários, o início destes deverá ser precedido da mesma cautela. A comunicação se fará por escrito mediante recibo de qualquer morador da unidade. Havendo resistência ao recebimento, o aviso se fará por simples depósito da comunicação na caixa de correios presenciada por duas pessoas” . O réu foi intimado da decisão em 13/11/2020, conforme petição de Id 77072256 , dando-se por intimado da decisão. Os documentos anexados no Id 98275439 - Pág. 2 e Id . 98275439 - Pág. 4, datados de 13/11/2020 revelam a ciência inequívoca do requerido quanto à comunicação para cumprimento da ordem judicial e dos reparos a serem realizados na data de 16/11/2020 às 8h. Ocorre, que neste caso, em que pese os atrasos e contratempos informados, a própria autora noticia que o executado resolveu autorizar os reparos urgentes determinados na mesma data. No que tange ao alegado 2o descumprimento, o documento anexado no Id m. 98276798 - Pág. 2, no entanto, não revela ciência do requerido quanto ao reparo a ser realizado na data de 18/11/2020, eis que não houve resposta deste no aplicativo de mensagens, tampouco houve comunicação por escrito mediante recibo de qualquer morador da unidade ou aviso por simples depósito da comunicação na caixa de correios presenciada por duas pessoas, conforme determinado pelo Juízo. Neste contexto, observa-se que o instituto da multa diária (astreintes), não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, devendo atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Nesse passo, considerando que o requerido franqueou o acesso à sua unidade residencial para permitir os reparos fixados na sentença proferida, mostra-se indevida a cobrança das astreintes fixada na decisão liminar mencionada. Ante o exposto, impera o afastamento das astreintes da planilha de cálculos. Com a preclusão, retornem.” Insurge-se o autor/agravante contra a supracitada decisão (ID no 108056656 – autos de origem), por meio da qual foi indeferido o pedido de liquidação provisória formulado em relação à multa cominatória imposta ao réu, em razão do deferimento de liminar nos autos do processo no 0737212-44.2020.8.07.0001, sob o fundamento de que o réu/agravado não teria descumprido a determinação judicial em relação à obrigação a ser satisfeita no dia 16/11/2020 e não teria sido adequadamente notificado em relação à obrigação a ser realizada no dia 18/11/2020. O agravante argumenta em seu recurso (ID no 31618422) que a determinação contida na decisão liminar proferida nos autos do processo no 0737212-44.2020.8.07.0001 era para que o agravado autorizasse a entrada de profissionais em seu apartamento para a realização de reparos que estavam causando defeitos em outras unidades do condomínio e que o réu apenas permitiu a entrada no dia 16/11/2020 após as 17 horas, sendo que os profissionais foram contratados para prestação de serviço até as 18 horas, estando, portanto, configurado o descumprimento da ordem judicial. Em relação ao dia 18/11/2020, afirma que o aplicativo de mensagens registra o momento em que o usuário realiza a visualização da mensagem enviada, ficando demonstrado que o agravado foi sim notificado da realização do serviço na referida data. Alega, ainda, que o agravado não impugnou especificamente o descumprimento da ordem judicial referente ao dia 18/11/2020 em sua contestação, apenas alegando que a prova utilizada pelo ora agravante era eivada de nulidade. Assim, requer o conhecimento e provimento do presente agravo para que o valor referente às multas cominatórias sejam mantidas na planilha de cálculos apresentada nos autos. Contrarrazões apresentadas pela parte agravada, conforme ID no 32502836. Preparo regular (ID no 31618424). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil (ID no 112610094 – autos de origem). Confira-se: “O interesse de agir decorre da necessidade e da utilidade do provimento almejado pelo autor. Diante disto, ao verificar o pedido, ante o teor da decisão proferida no Id 108056656, constata-se que a medida não satisfaz as condições delineadas, sendo evidente a ausência de interesse no prosseguimento do feito. Ante o exposto, extingo o processo, sem apreciação de mérito, com suporte no artigo 485, I, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, vez que a liquidação se limitou a apurar eventual descumprimento da liminar pelo réu. Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.R.I.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifos nossos). Dessa forma, constata a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO do agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 7 de março de 2022 16:50:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora